Tribunal: STJ
Processo: 0042723-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072260 - MG(2026/0042723-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VISMAR MAGALHAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO PIMENTA PIRES - MG225790
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO
CORPUS
QUALIFICADA E RETRATADA. UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. O afastamento da atenuante da confissão espontânea com base na
qualificação da confissão (alegação de atipicidade por desconhecimento da
idade da vítima) diverge da orientação consolidada na Súmula 545 do STJ,
segundo a qual a confissão do autor possibilita a atenuação da pena
prevista no
III,
, do Código Penal, independentemente de ser
art. 65,
d
utilizada na formação do convencimento do julgador.
2. Embora o Ministério Público Federal sustente que a confissão policial foi
retratada em juízo e não utilizada para fundamentar a condenação, o
acórdão da instância ordinária expressamente se vale da confissão
prestada na fase inquisitorial para infirmar a negativa em juízo, valorá-la
como pouco verossímil e corroborar a versão da vítima, evidenciando que a
declaração do agravado serviu, de fato, como elemento de fundamentação
da condenação.
3. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.194 do STJ, a
atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena
mesmo em caso de retratação, desde que a confissão tenha servido à
apuração dos fatos, hipótese verificada no caso concreto, devendo a
redução ocorrer em menor proporção.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55950822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c798e6b0-dd20-46cb-bd38-7f55b11f44a1

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c798e6b0-dd20-46cb-bd38-7f55b11f44a1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072260 - MG(2026/0042723-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VISMAR MAGALHAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS PAULO PIMENTA PIRES - MG225790
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO
CORPUS
QUALIFICADA E RETRATADA. UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. O afastamento da atenuante da confissão espontânea com base na
qualificação da confissão (alegação de atipicidade por desconhecimento da
idade da vítima) diverge da orientação consolidada na Súmula 545 do STJ,
segundo a qual a confissão do autor possibilita a atenuação da pena
prevista no
III,
, do Código Penal, independentemente de ser
art. 65,
d
utilizada na formação do convencimento do julgador.
2. Embora o Ministério Público Federal sustente que a confissão policial foi
retratada em juízo e não utilizada para fundamentar a condenação, o
acórdão da instância ordinária expressamente se vale da confissão
prestada na fase inquisitorial para infirmar a negativa em juízo, valorá-la
como pouco verossímil e corroborar a versão da vítima, evidenciando que a
declaração do agravado serviu, de fato, como elemento de fundamentação
da condenação.
3. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.194 do STJ, a
atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena
mesmo em caso de retratação, desde que a confissão tenha servido à
apuração dos fatos, hipótese verificada no caso concreto, devendo a
redução ocorrer em menor proporção.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão que não conheceu do
, mas concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício, para readequar a pena fixada, proferida nas fls. 171/174.
Documento eletrônico VDA54655675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:09
Código de Controle do Documento: 853f96d9-21e2-4de1-90b3-6bac84fb9bfd

O Ministério Público Federal sustenta, em síntese, a inadequação do habeas
para revisão de penas estabelecidas em sentença definitiva, ausente erro
corpus
técnico crasso ou desproporcionalidade evidente; a correção da pena-base acima do
mínimo legal, considerada a gravidade das consequências do delito (gravidez e
aborto); e a impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão em razão de
retratação integral em juízo, bem como pela não utilização das declarações do
paciente como fundamento da condenação (fls.
).
181/182
Aponta que, em sede policial, houve confissão qualificada, com admissão da
relação sexual e alegação de erro de tipo quanto à idade da vítima; porém, em juízo,
houve retratação integral, com negativa de autoria (fl. 182).
Aduz que, segundo o Tribunal de origem, a condenação não se amparou
nas declarações do recorrido, mas em robusto acervo probatório formado pela palavra
coesa da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pelo exame de corpo de delito,
destacando a inconsistência e a contradição das versões do acusado (fls.
).
182/183
O órgão ministerial invoca a tese firmada no Tema 1.194 da Terceira Seção
do STJ e a interpretação da
destacando que a atenuante da
Súmula 545/STJ,
confissão espontânea pode ser aplicada independentemente de uso na formação do
convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de
retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos, o que, no caso
concreto, não ocorreu (fls.
).
183/186
Ao final, requer o Ministério Público Federal a reconsideração da decisão
agravada para negar conhecimento ao
ou, se conhecido, denegar a
habeas corpus
ordem; subsidiariamente, que o agravo seja submetido à Sexta Turma, com
provimento, nos termos expostos (fls.
).
187/188
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o voto condutor do acórdão
proferido na origem aduziu, como razão de decidir, a confissão qualificada do paciente
durante o procedimento investigatório; entretanto, o julgado recusou a atenuação da
pena pela confissão espontânea porque o acusado não admitiu a prática dos atos
Documento eletrônico VDA54655675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:09
Código de Controle do Documento: 853f96d9-21e2-4de1-90b3-6bac84fb9bfd

delituosos, pelo contrário, embasando-se a tese defensiva em atipicidade da conduta,
pelo desconhecimento da idade da ofendida, o que não se confunde com o
(fl. 40).
reconhecimento da prática de ato típico
Esse entendimento, contudo, contraria frontalmente a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na mais recente redação da Súmula 545/STJ,
segundo a qual [a] confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no
artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do
convencimento do julgador.
Em outro ponto, não obstante o Ministério Público Federal sustente que a
confissão da fase inquisitorial foi retratada em juízo e não foi utilizada para
fundamentar a condenação, de fato, o que se extrai do acórdão é que o acusado se
retratou em juízo. Apesar disso, do mesmo acórdão se verifica que a confissão foi
utilizada para fundamentar a condenação. Destaco que (fls.
– grifo nosso):
31/32
Em um primeiro momento, o apelante, na fase inquisitorial, afirmou ter
mantido relação sexual com a vítima por uma única vez, inclusive,
apresentando relato detalhado, fazendo menção ao uso de preservativos. No
entanto, quando questionado em juízo, negou inteiramente e veementemente
os fatos descritos na peça inicial acusatória. Não se afigura verossímil,
assim, tal afirmação realizada pelo apelante e nem mesmo a subsequente,
pois, são elas claramente contraditórias.
Se os fatos descritos na peça inicial acusatória, de fato, não ocorreram,
segundo insiste o apelante, não havia motivo plausível para que o recorrente
reconhecesse perante a Autoridade ter mantido conjunção carnal com a
ofendida.
Inclusive, na delegacia, o apelante relatou que quando a vítima M. A. A.
F lhe telefonou informando sobre a gravidez inesperada e, após, sobre o
aborto sofrido, o acusado afirmou ter ficado tranquilo, eis que havia feito uso
de preservativos ao manter relações sexuais com a menor de 12 (doze) anos
à época.
Inclusive, a título de esclarecimento, válido ressaltar que a tese de que o
apelante usou preservativos na relação sexual mantida com a vítima corrobora
com a alegação da ofendida e dos seus familiares de que tomaram conhecimento
da gravidez apenas quando do aborto do feto.
Assim, mesmo diante da retratação em juízo, o que se observa é que a
confissão realizada na fase inquisitorial foi utilizada no acórdão para corroborar a
condenação, e, nesse caso, deve a pena ser atenuada, ainda que em proporção
menor, nos exatos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.194,
:
verbis
"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65,
III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter
sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que
existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido
retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não
apuração dos fatos;
Documento eletrônico VDA54655675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:09
Código de Controle do Documento: 853f96d9-21e2-4de1-90b3-6bac84fb9bfd

poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato
confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente
da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54655675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:09
Código de Controle do Documento: 853f96d9-21e2-4de1-90b3-6bac84fb9bfd

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.260 / MG
Número Registro: 2026/0042723-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00226216920158130699 10000252642699001 226216920158130699
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS PAULO PIMENTA PIRES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO PIMENTA PIRES - MG225790
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VISMAR MAGALHAES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VISMAR MAGALHAES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS PAULO PIMENTA PIRES - MG225790
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55915364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 542e4a99-f02d-4322-837a-2a8df09818a1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:04
Código de Controle do Documento: 542e4a99-f02d-4322-837a-2a8df09818a1